Tribunal: TJSP
Processo: 1035073-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AJUDANTE - LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 - JUROS DE MORA - ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AJUDANTE - LESÃO NO TORNOZELO ESQUERDO - LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 - JUROS DE MORA - ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.

Reexame necessário parcialmente provido e apelo autárquico desprovido.